Tribunal: STJ
Processo: 5000244-87.2018.8.21.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2563630 - RS (2024/0037549-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDILSON LUIZ DEITOS
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
THIAGO TODESCHINI FERREIRA - RS102184
GUILHERME DECLERQUE DE ALMEIDA - RS131041
RODRIGO MATEUS CARDOSO ALVES - RS099496
AGRAVADO
: VALERIO FORNARI
ADVOGADO
: MÁRCIA ALMEIDA STURM - RS032024
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob diversos fundamentos, entre eles
a incidência da Súmula 83 do STJ. A parte agravante sustentou
o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento e
provimento do recurso especial. Intimada nos termos do art.
1.042, § 3o, do CPC, a parte agravada defendeu a manutenção
da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte
agravante impugnou, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme exigência do princípio da
dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do agravo em recurso especial exige, nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, a impugnação específica e adequada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A Corte Especial do STJ entende que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não comporta divisão em
capítulos autônomos, de modo que sua impugnação exige
contestação integral e articulada de todos os seus fundamentos.
5. A ausência de impugnação ao fundamento de que os
argumentos acerca da nulidade do título não poderiam ser
analisados, pois não fizeram parte da petição inicial,
configurando inovação na lidetorna o agravo inepto, atrai a
Documento eletrônico VDA49696167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 351d4fbe-aaf7-4344-9c0f-7da8dafcf852

aplicação por analogia, da Súmula 182 do STJ, segundo a qual
“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
7. Majorados os honorários advocatícios para 15% (cinco por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os
limites do § 2o do mesmo dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 351d4fbe-aaf7-4344-9c0f-7da8dafcf852

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2563630 - RS (2024/0037549-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDILSON LUIZ DEITOS
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
THIAGO TODESCHINI FERREIRA - RS102184
GUILHERME DECLERQUE DE ALMEIDA - RS131041
RODRIGO MATEUS CARDOSO ALVES - RS099496
AGRAVADO
: VALERIO FORNARI
ADVOGADO
: MÁRCIA ALMEIDA STURM - RS032024
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob diversos fundamentos, entre eles
a incidência da Súmula 83 do STJ. A parte agravante sustentou
o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento e
provimento do recurso especial. Intimada nos termos do art.
1.042, § 3o, do CPC, a parte agravada defendeu a manutenção
da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte
agravante impugnou, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme exigência do princípio da
dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do agravo em recurso especial exige, nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ, a impugnação específica e adequada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A Corte Especial do STJ entende que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não comporta divisão em
capítulos autônomos, de modo que sua impugnação exige
contestação integral e articulada de todos os seus fundamentos.
5. A ausência de impugnação ao fundamento de que os
argumentos acerca da nulidade do título não poderiam ser
analisados, pois não fizeram parte da petição inicial,
configurando inovação na lidetorna o agravo inepto, atrai a
Documento eletrônico VDA49386099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:06
Código de Controle do Documento: f2cc1861-f77b-49fe-8ab6-b02cf443f25b

aplicação por analogia, da Súmula 182 do STJ, segundo a qual
“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
7. Majorados os honorários advocatícios para 15% (cinco por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os
limites do § 2o do mesmo dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA DO ARTIGO 1.026
DO
CPC.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DA
NATUREZA
PROTELATÓRIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os motivos que levaram à inadmissibilidade do
recurso especial. A parte agravada, em contraminuta, postulou o não
Documento eletrônico VDA49386099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:06
Código de Controle do Documento: f2cc1861-f77b-49fe-8ab6-b02cf443f25b

conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem como a imposição
de multa em razão do suposto caráter protelatório do agravo. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede
o conhecimento do agravo interno; e (ii) determinar se é cabível a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art.
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não se conhece do agravo em recurso especial quando a
parte recorrente deixa de impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas sim por um único dispositivo, exigindo a impugnação
integral dos fundamentos que levaram ao seu não conhecimento.
5. A mera alegação genérica da inaplicabilidade dos óbices indicados
na decisão recorrida não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal,
resultando na incidência da Súmula 182 do STJ.
6. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé
formulado pela parte embargada, não há elementos que evidenciem
caráter manifestamente protelatório dos embargos, razão pela qual
não se aplica a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV.
DISPOSITIVO
7. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.832.226/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
28/4/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a
parte recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno
preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que
concerne à necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e da
Súmula 182 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de
que é inadmissível o agravo que não impugna de forma específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigência do art. 932, III, do CPC/2015.
4. A ausência de impugnação específica caracteriza descumprimento
do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual a parte
recorrente deve apresentar razões concretas e detalhadas contra cada
Documento eletrônico VDA49386099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:06
Código de Controle do Documento: f2cc1861-f77b-49fe-8ab6-b02cf443f25b

um dos fundamentos da decisão agravada, não bastando alegações
genéricas ou voltadas apenas ao mérito da controvérsia.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se subdivide em capítulos
autônomos, exigindo-se impugnação integral dos fundamentos
utilizados pelo Tribunal de origem para a negativa de seguimento ao
recurso especial.
6. No caso concreto, o agravante limitou-se a alegações genéricas
quanto à inaplicabilidade dos óbices que impediram o conhecimento
do recurso especial, sem refutar, de maneira específica e suficiente,
todos os fundamentos utilizados na decisão agravada, atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, cabe a majoração dos
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, diante do
não provimento do agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.695.794/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025

Observa-se que, no presente feito, embora a corte de origem tenha
apontado que os argumentos acerca da nulidade do título não poderiam ser
analisados, pois não fizeram parte da petição inicial, configurando inovação na lide,
tal fundamento não foi impugnado pela parte agravante em suas razões recursais.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:06
Código de Controle do Documento: f2cc1861-f77b-49fe-8ab6-b02cf443f25b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.563.630 / RS
Número Registro: 2024/0037549-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031183320188210053 50002448720188210053
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDILSON LUIZ DEITOS
ADVOGADOS : DIEGO MARTIGNONI - RS065244
THIAGO TODESCHINI FERREIRA - RS102184
RODRIGO MATEUS CARDOSO ALVES - RS099496
GUILHERME DECLERQUE DE ALMEIDA - RS131041
AGRAVADO
: VALERIO FORNARI
ADVOGADO
: MÁRCIA ALMEIDA STURM - RS032024
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49658520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: e694a77f-0517-4db0-b9b9-8d14607e61ac

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: e694a77f-0517-4db0-b9b9-8d14607e61ac